Tribunal: TJMT
Processo: 1000069-87.2022.8.11.0090
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000069-87.2022.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JOSE RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 071.789.881-42 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GERSON DOS SANTOS SANTANA - CPF: 921.214.541-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALD MATOS DE CARVALHO FERREIRA - CPF: 105.179.801-93 (TERCEIRO INTERESSADO), EPAMINONDAS ROSA FLUCH JUNIOR - CPF: 020.064.651-63 (TERCEIRO INTERESSADO), NILVERSON FERNANDES GASPARETTO - CPF: 032.977.541-33 (TERCEIRO INTERESSADO), KAREN RAFAELA DA SILVA - CPF: 060.948.091-06 (VÍTIMA), MARLI APARECIDA SANCHES - CPF: 010.209.171-48 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA - CPF: 028.402.281-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.
MENORIDADE RELATIVA
–
FALTA DE INTERESSE RECURSAL – FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA No. 231 DO STJ
–
2.

CONCURSO DE MAJORANTES – AFASTAMENTO NECESSÁRIO - INCIDÊNCIA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA CUMULAÇÃO – PRECEDENTES STJ –
3.

DETRAÇÃO
– IRRELEVÂNCIA NA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – CIRCUSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA – PENA SUPERIOR A 4 ANOS – TEOR DO ART. 33, §2o,
B,
DO CP
–

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO,
EM
PARCIAL

CONS
ONÂNCIA

COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Não há interesse recursal quando a sentença já contemplou a incidência da menoridade relativa, não sendo possível nova incidência em respeito à Súmula 231 do STJ, por estar a pena basilar no mínimo legal.

2.

Conforme o STJ, para haver o concurso de majorantes na terceira etapa de dosimetria, necessária a fundamentação específica (
AgRg no HC 648.536/SP)
. Não havendo tal desiderato, uma majorante
deverá ser utilizada como causa de aumento na terceira fase da dosimetria, enquanto a segunda deverá ser valorada como circunstância judicial.

3.

Mesmo que se aplique a detração, prevista no art. 387, § 2o, do CPP, a existência da circunstância judicial negativa e o
quantum
fixado acima de 4 anos, à fim do art. 33, §2o do CP, impede a imposição de regime prisional diverso do fechado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
José Rodrigues dos Santos Junior,
contra sentença

anexada sob ID. 139918730, em que foi condenado como autor do crime de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas e uso de Arma de Fogo
(art.
157, § 2°, II, § 2°-A, I, ambos do CP)
, à pena de
8 anos, 10 meses e 20 dias
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
10 dias-multa
.

Em suas
razões
recursais (ID. 141486187),

o
apelante
busca somente a reforma da dosimetria penal, para na pena intermediária seja reconhecida a
menoridade relativa
, e assim, a pena seja fixada
aquém do mínimo
legal; a aplicação de
apenas uma majorante na terceira fase da dosimetria penal
, conforme preceitua o art. 68 do CP; e, por fim,

a realização da
detração
para que seja fixado regime de pena mais brando.

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (Id. 143775184).

Por seu turno, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 144407696),
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

“Apelação Criminal: Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo – Irresignação defensiva. 1) Súplica pela aplicação da atenuante a menoridade relativa, de modo a fixar a reprimenda intermediária, durante a segunda fase da dosimetria da pena, em patamar abaixo do mínimo legal – Inviabilidade - Entendimento sedimentado através da Súmula 231 do STJ, que preconiza: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. 2) Pleiteado afastamento, na terceira etapa do sistema dosimétrico, da majoração em cascata, face à aplicação das causas de aumento do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo – Inadmissibilidade - “(...) Segundo o art. 68, parágrafo único do Código Penal, no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Assim, se existirem duas ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Especial ou na legislação especial, pode o magistrado limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, nesse caso, a causa que mais aumente ou mais diminua. Cuida-se de faculdade judicial. Contudo, nada impede a incidência de todas as causas de aumento ou de diminuição da pena, podendo tais causas remanescentes ser utilizadas como agravantes/atenuantes genéricas, se previstas em lei, ou, ainda, as agravantes como circunstâncias judiciais desfavoráveis na pena-base. (...).” (STJ - AgRg no AREsp n. 2.127.610/SP, DJe de 22/8/2022) - Justifica-se a aplicação em concurso das causas de aumento previstas no art. 157 da Lei Material Penal, haja vista que, conforme ressai dos autos, as peculiaridades do caso concreto, ou seja, o modus operandi, reflete especial gravidade, a demandar a aplicação das aludidas majorantes de forma cumulativa, isto porque o fato delituoso foi consumado em período noturno, em concurso de 03 (três) pessoas, ou seja, com número de agentes superior ao mínimo exigido para configuração da majorante em questão, sendo que cada um dos acusados estava munido com uma arma de fogo e agiram com truculência, visto que um deles ficou com a arma apontada para a cabeça da vítima e constantemente a ameaçava de morte, circunstâncias a ensejar maior desvalor à conduta criminosa, por ter infligido excepcional e desnecessário sofrimento à ofendida. 3) Pedido de detração e, via de consequência, alteração para regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado - Impossibilidade - “Compete ao Juízo da Execução a decisão sobre a detração penal, se esta não influir no estabelecimento do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.” (TJMT - Ap 91020/2017) - Sanção imposta ao recorrente fora fixada em patamar superior a 08 (oito) anos de reclusão, quantum, esse, que exige o cumprimento da reprimenda em regime inicial fechado, conforme disposição do artigo 33, §2o, alínea “a”, do CP - Pelo desprovimento do apelo defensivo.”

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 8 de outubro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Consta da denúncia que no dia 1.3.2022, por volta das 21h45min, na residência localizada na Rua São Paulo, no 30, Centro, Nova Canaã do Norte/MT,
José Rodrigues dos santos Junior,
juntamente com o adolescente
R. M. C. F.
e outra pessoa não identificada, em unidade de desígnios, subtraíram mediante grave ameaça exercida com armas de fogo, coisas alheias móveis, de propriedade da vítima
Marli Aparecida Sanches,
sendo
1 anel de ouro; 1 medalha de São Bento; vários brincos de ouro; 0 correntes de ouro; 3 relógios; 1 celular Samsung de cor preta; 1 celular LG; 1 bolsa marrom listrada; 1 cartão de crédito/débito em nome de
Karen Rafaela da Silva
(filha da vítima); e R$ 200,00 em moeda corrente.(FATO 1)

Nas mesmas circunstâncias acima especificadas
José Rodrigues dos Santos Junior,
corrompeu o adolescente
R. M. C. F.,
de 17 anos, a com ele praticar o delito de roubo majorado descrito no Fato 1. (FATO2)

Por tais motivos, ele foi denunciado como incurso nas sanções previstas nos art.
157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990

Feita a instrução processual, o juízo de 1o grau o condenou como incurso na sanção do art.

157, § 2°, II, e § 2°-A, I, do CP, à pena de
8 anos, 10 meses e 20 dias
de
reclusão
, no regime inicial
fechado
, e o
pagamento
de
10 dias-multa
.

Necessário consignar que ele foi
absolvido
da imputação do crime previsto no art. 244-B da Lei no 8.069/90.

A Defesa volveu-se, tão somente, contra a dosimetria de pena, assim, constato, no presente caso,
não haver contestação quanto à autoria e materialidade do crime,
motivo pelo qual
ultrapasso este ponto e passo a análise do apelo recursal
.

Busca a defesa o reconhecimento da atenuante da
menoridade relativa
, a fim de que esta possa estabelecer a pena intermediária abaixo do mínimo legal.

Visando a sentença, constato que o Juízo Sentenciante já procedeu com o reconhecimento da referida atenuante, apenas não atribuindo reflexo na sentença, em razão da pena-base do ora apelante estar no mínimo legal (Súmula 231 do STJ.

Logo, no que atine ao reconhecimento da atenuante,
falta interesse recursal
ao apelante.

Ademais, incabível o pedido para incidir a pena intermediária aquém do mínimo legal, pois o Pretório Excelso já lançou
pá de cal
sobre esta questão, perfilhando o entendimento de que:

“(...). 3
. A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena-base para aquém do mínimo legal. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 4. (...)’ Agravo regimental DESPROVIDO”
(STF - ARE: 750896 DF, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/08/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-161 DIVULG 20-08-2014 PUBLIC 21-08-2014). Destaquei.

A doutrina se posiciona do mesmo modo, como se confere na lição de Guilherme de Souza Nucci,
in verbis
:

“Utilizando o raciocínio de que as atenuantes, segundo preceito legal, devem sempre servir para reduzir a pena (art. 65, CP), alguns penalistas têm defendido que seria possível romper o mínimo legal quando se tratar de aplicar alguma atenuante a que faça jus o réu. Imagine-se que o condenado tenha recebido a pena-base no mínimo; quando passar para a segunda fase, reconhecendo a existência de alguma atenuante, o magistrado deveria reduzir, de algum modo, a pena, mesmo que seja levado a fixá-la abaixo do mínimo. Essa posição é minoritária. Aliás, parece-nos mesmo incorreta, pois
as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal
.
Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição.
Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador” (
Manual de Direito Penal, 11a edição. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 458
). Destaquei.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal enfrentou a questão várias vezes e tem entendimento pacificado no sentido de que o reconhecimento de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria penal, considerando, assim, constitucional a Súmula 231 do STJ que, no seu entender não viola o art. 5o, XLVI da CF.

Sobre a questão, colaciona-se excerto do acórdão do RE n. 597.270, de relatoria do
Ministro Cezar Peluso
, em que o STF reconheceu a
Repercussão Geral
do tema, assim se posicionando:

“(...)
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
(RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458).

Seguindo a mesma linha intelectiva, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste TJMT:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTES DO ART. 65, INCISOS I e III, "D", DO CÓDIGO PENAL - CP. FIXAÇÃO DA PENA EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos do enunciado n. 231 da Súmula do STJ, é inviável a aplicação das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, previstas no art. 65 do Código Penal - CP, para fins de redução da pena a patamar aquém do mínimo legal.

2. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 1408530/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019). Destaquei.

“(...). Embora tenha sido acertadamente reconhecida na r. sentença a atenuante da confissão espontânea, a incidência de tal circunstância na segunda etapa do cálculo dosimétrico não pode conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal do crime do art. 16, §1o, IV da Lei 10.826/03. Inteligência do enunciado n.o 231 da Súmula do STJ, com repercussão geral reconhecida por meio do RE n.o 597270-4/RS. (...)”. (N.U 1000612-39.2021.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 30/08/2021)

Assim, a circunstância atenuante não pode servir para a transposição dos limites mínimos e máximos abstratamente cominados, motivo pelo qual o pedido da defesa não merece prosperar, sendo inviável a redução da pena intermediária para patamar aquém do mínimo legal.

Prosseguindo, requesta a incidência de apenas uma majorante na terceira fase de dosimetria da pena e, para tanto, visa a aplicação do art. 68 do Código Penal.

Como se sabe o juiz
não está obrigado
a limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, uma vez, que o art. 68, parágrafo único, do CP, dispõe acerca de uma possibilidade, tratando-se, portanto, de
discricionariedade do magistrado
.

Porém, conforme entendimento do STJ, para fazer a cumulação de causas de aumento o juiz deve fundamentar a sua decisão, senão vejamos:

“(...)
a teor do art.
68
,
parágrafo único
, do
Código Penal
, é possível aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial,
mediante fundamentação
, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais. (STJ - AgRg no HC: 657718 SC 2021/0100992-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 17/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2021)”. destaquei

(...) Segundo a
jurisprudência
desta Corte, mostra-se legítima a aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, no
crime
de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, especialmente diante do modus operandi do delito (AgRg no HC n. 520.094/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma
, DJe 9/3/2020).
Na hipótese, foi apresentada motivação concreta para o cúmulo das causas de aumento e para fixação da fração em 1/3 pelo concurso de pessoas, com referência a peculiaridades do caso em comento, demonstrando que o modus operandi do delito refletiu especial gravidade
, na medida em que o delito foi praticado por quatro agentes que dividiram as tarefas durante a ação delituosa, tendo um deles mantido a família em um quarto da casa, garantindo o sucesso da empreitada mediante o emprego de grave ameaça, circunstância que se soma ao concomitante emprego de arma de fogo, demonstrando maior periculosidade, justificando a exasperação da reprimenda, em razão das duas causas de aumento (art. 157, § 2o, II, c/c § 2o-A, I, do CP). (AgRg no HC 648.536/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021) destaquei

No caso em comento, o juiz sentenciante procedeu com a cumulação de aumentos de pena, contudo, não apresentou fundamentação indicando os motivos que o levam a tal procedimento, limitando-se a indicar as majorantes e suas respectivas frações de aumentos.

Nesse contexto, necessário acolher o pedido da defesa, para a realização de nova dosimetria da pena,
extirpando a cumulação de causas de aumento para o crime de roubo.

Assim, na
primeira fase
, negativo a vetorial da circunstância do crime, ante a existência do concurso de pessoas, utilizo a fração de 1/6, razão pela qual chego a pena basilar de
4 anos e 8 meses de reclusão.

Na fase
intermediária
, inexiste agravante, porém há o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, razão pela qual atenuo a pena em 1/6, trazendo até a mínima de
4 anos de reclusão
, em respeito à súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, não há minorantes, havendo, no entanto, a incidência da majorante do uso de arma de fogo (art. 157, §2o-A, inc. I, do CP), assim, exaspero a pena em 2/3, chegando à pena final de
6 anos e 8 meses de reclusão.

Por fim, afirma que realizada a detração penal do período em que o apelante ficou cautelarmente preso, impera-se a necessidade de readequação do regime inicial de cumprimento de pena, devendo ser fixado o semiaberto.

Porém mesmo que se aplique, como pretendido pelo apelante,

o instituto da detração (art. 387, § 2o, do CPP),
descabe
cogitar a fixação de regime mais brando, pois o regime
fechado
decorre, consoante exegese do art. 33, § 3o, do CP,
igualmente
da existência de circunstância judicial negativa.

Ilustrando esse raciocínio, transcreve-se ementa de julgado da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO DE DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1
.
Nos termos do art. 33, §§ 1o, 2o e 3o, do Código Penal, na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal).
Ademais, na esteira da jurisprudência desta Corte, admite-se a imposição de regime prisional mais gravoso do que aquele que permite a pena aplicada, quando apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito.
2.
De acordo os §§ 2o e 3o do art. 33 do Código Penal, estabelecida a pena acima de 4 (quatro) anos e menor que 8 (oito), em que pese à primariedade do réu, as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do regime inicial fechado.
Precedentes. 3. Dessa forma, com relação ao art. 387, § 2o, do CPP, ainda que realizada a detração penal do período de prisão cautelar mencionado pela defesa, não haveria nenhuma alteração no regime de cumprimento de pena. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC n. 669.635/CE, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 30/6/2021)
Destaquei.

De qualquer forma, nada obsta que, nos termos do que dispõe o art. 66, inc. III, alínea
c
, da Lei no. 7.210/84, a temática seja revista pelo
Juízo das Execuções Penais
, que tem mais elementos para calcular o tempo efetivamente cumprido pela apelante em prisão cautelar e aferir se o abatimento desse período do total da pena modificará o regime recomendado pela lei.

Ante o exposto, em
parcial

consonância
com o parecer

ministerial
,
dou parcial provimento
ao Recurso de Apelação interposto por
José Rodrigues dos Santos Junior,
para afastar o concurso de causas de aumento de pena na terceira fase, passando uma a ser utilizada na primeira fase de dosimetria, ficando, assim, a resposta penal para
6 anos e 8 meses de reclusão, no regime fechado.

Comunique-se imediatamente o Juízo da Execução Penal, acerca da nova pena aplicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022